Tribunal: TJSP
Processo: 1009989-98.2024.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Apelação cível. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Sentença de procedência. Apelante ré. Alegações de ilegitimidade passiva e ausência de interesse de agir rejeitadas. Relação de consumo configurada. Aplicação da Súmula 608 do STJ. Plano de saúde coletivo por adesão. Rescisão unilateral durante tratamento multidisciplinar de menor com transtorno do espectro

Ementa:
Apelação cível. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Sentença de procedência. Apelante ré. Alegações de ilegitimidade passiva e ausência de interesse de agir rejeitadas. Relação de consumo configurada. Aplicação da Súmula 608 do STJ. Plano de saúde coletivo por adesão. Rescisão unilateral durante tratamento multidisciplinar de menor com transtorno do espectro autista (TEA). Impossibilidade. Aplicação analógica do Tema 1082 do STJ e da Resolução CONSU no 19/1999. Necessidade de continuidade assistencial até a alta médica. Ausência de notificação prévia idônea. Violação à boa-fé objetiva e à função social do contrato. Dano moral configurado. Indenização mantida. Honorários majorados nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Recurso não provido..